Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709666-51.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: PAULA QUEIROZ CARDOSO CAMPOS, GAUTHIER CARDOSO AGRAVADOS: LYSIPPO BORGES GOMIDE, BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA, LYSIPO TORMINN GOMIDE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PAULA QUEIROZ CARDOSO CAMPOS e GAUTHIER CARDOSO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que houve ausência de fundamentação da decisão recorrida, bem como que a matéria debatida foi prequestionada. Aduzem, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014